Tribunal: STF
Processo: RE 1594214
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: Direito Previdenciário. Agravo regimental no recurso extraordinário. Ação revisional. benefício previdenciário. Pensão por morte. Reajuste do teto previdenciário. RE 564.354-RG. Tema 76 da repercussão geral. Emendas Constitucionais 20/1998 E 41/2003. Reexame de matéria infraconstitucional e de fatos e provas. Ofensa reflexa. Súmula 279 do STF. Agravo não provido.  

    I. Caso em exame

    1. Agravo interno em face de decisão monocrática, que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, fundamentada na Súmula 279 do STF e porque ausente, na hipótese, ofensa direta à Constituição Federal. 

    II. Questão em discussão

    2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso em tela, em face dos óbices apontados na decisão recorrida.

    III. Razões de decidir 

    3. Eventual divergência, em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e de legislação infraconstitucional, o que impede o trânsito do recurso extraordinário. Precedentes. 

    IV. Dispositivo 

    4. Agravo regimental não provido.